Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735102-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda Embargado: Luis Felipe Salles Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargado (Id. 65334963). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator